Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701842-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consultas nas especialidades Oncologia Clínica e Radioterapia, para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. Explica que o início precoce do tratamento é essencial para melhorar o prognóstico da paciente, considerando a possibilidade de neoplasia, quadro clínico em progressão e sintomas intensos. Requer a concessão de tutela provisória para compelir o Distrito Federal a disponibilizar, no prazo de cinco dias, a consulta solicitada. É o relatório. Decido. Dispensa-se o preparo, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique, ainda que em sede de cognição sumária, elementos fáticos e/ou probatórios que permitam formar juízo de verossimilhança quanto à existência do direito alegado. Igualmente, deve restar caracterizada a urgência da medida, consubstanciada no risco de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízo grave e irreparável ao direito pleiteado. No caso em análise, verifica-se que o agravante é portador de Neoplasia maligna, sendo que a consulta é necessária para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. Foi inscrito na Central de Regulação em 23/04/2025, classificado na categoria "Vermelho –emergência". Ocorre que, desde a realização da biópsia em 20/03/2025 encontra-se no aguardo das consultas. Destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. A Lei no 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do diagnóstico, conforme se extrai do seguinte dispositivo: "Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna com a realização de terapia cirúrgica, ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso." Ainda que não se verifique omissão total por parte do Estado, tendo em vista que o agravante foi inserido no Sistema de Regulação, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos legais para o atendimento adequado e tempestivo na área da saúde. Ressalta-se que já se passaram mais de 80 dias desde a solicitação das consultas de caráter emergencial, o que configura inaceitável demora. Ademais, trata-se de enfermidade agressiva, cujo tratamento tardio pode resultar em metástase e, potencialmente, no óbito do paciente, o que evidencia a urgência e a imprescindibilidade da realização da consulta pleiteada com a máxima celeridade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação desta decisão, as consultas em ONCOLOGIA CLÍNICA e RADIOTERAPIA, seja na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio dos procedimentos. Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela execução da presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para apresentação de contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora